Tribunal: STF
Processo: HC 56169
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA CONCRETIZADA
NA SENTENÇA DA QUAL NÃO RECORREU O MINISTÉRIO PÚBLICO - CRIME
CULPOSO, CUJO PROCESSO E REGIDO PELA LEI N. 4.611/65.
A DENUNCIA SUBSTITUTIVA DA PORTARIA INSTAURADORA DA AÇÃO PENAL
NÃO TEM EFEITO INTERRUPTIVO (R.H.C. 55.501 - PLENO).
INCIDENCIA, NO CASO, DA SÚMULA, 'VERBETE' 146.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO.